Tribunal: TJES
Processo: 5022166-68.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022166-68.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE
HOME CARE
. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPLEXIDADE DA PERÍCIA E INCAPACIDADE DA PARTE. IRRELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus (Suscitante) e o Juízo do 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de São Mateus (Suscitado) em ação que visa à condenação de entes públicos ao fornecimento de serviço de
home care
para tratamento de leucemia.

2. O Juízo Suscitante declinou da competência em razão do valor da causa (inferior a 60 salários-mínimos), enquanto o Juízo Suscitado sustenta a incompetência dos Juizados ante a necessidade de prova pericial complexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a necessidade de produção de prova pericial médica afasta a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para causas de interesse dos entes federados com valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, ressalvadas apenas as hipóteses taxativas do art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/2009.

5. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal (TJES), a necessidade de prova pericial, ainda que complexa, não desloca a competência para a justiça comum, uma vez que a Lei nº 12.153/2009 não adotou o critério da complexidade da causa.

6. A condição de incapaz da parte autora não impede a tramitação do feito nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que esteja devidamente representada ou assistida, conforme tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) por este Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo do 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de São Mateus.

Tese de julgamento:
“A necessidade de produção de prova pericial complexa não afasta a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando o valor da causa for inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 753.444/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.10.2015; TJES – Conflito de Competência Cível nº 5009172-08.2025.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Puppim, 23.10.2025; TJES - CC: 00081520920218080000, 1ª Câmara Cível, Rel. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 03/05/2022; TJES – Apelação Cível nº 5007528-30.2025.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Data: 31.10.2025)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, DECLARAR a competência do 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO MATEUS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº 5022166-68.2025.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

SUSCITANTE : JUÍZO DE SÃO MATEUS – 1ª VARA CÍVEL

SUSCITADO : JUÍZO DE SÃO MATEUS – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Cinge-se a controvérsia à aferição da competência para o julgamento que ação que visa à condenação dos entes municipal e estadual à disponibilização de serviço “home care”, para continuidade do tratamento de leucemia linfoblástica aguda, incluindo todos os insumos imprescindíveis ao tratamento domiciliar.

Jordana Lino Aniceto, representada por sua curadora, ajuizou a ação de origem narrando que é portadora de leucemia linfoblástica aguda, tendo sido submetida, em julho de 2024, a traqueostomia, gastrostomia e sondagem vesical, visando à desospitalização e continuidade do tratamento em domicílio.

Afirmou que embora tenha sido incluída no programa “Melhor em Casa”, o tratamento oferecido não contempla integralmente as prescrições médicas determinadas e exigidas pelos profissionais responsáveis pelo cuidado da paciente.

Assim, ingressou com a ação de obrigação de fazer pugnando pela condenação do Município de São Mateus e do Estado do Espírito Santo à disponibilização do serviço “home care” para continuidade do tratamento de leucemia linfoblástica aguda, incluindo todos os insumos imprescindíveis ao seu tratamento domiciliar.

O processo foi inicialmente distribuído para o
Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus
, que declarou a incompetência daquele Juízo para processar e julgar a demanda em referência, por entender tratar-se de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão do valor da causa, ressaltando que a Lei nº 12.153/09 não adotou o critério da complexidade da causa.

Ao receber os autos, o Juiz de Direito do
1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de São Mateus
, ora Suscitado, determinou a devolução ao Juízo onde o processo foi inicialmente instaurado, uma vez que já se declarou incompetente para conhecer e julgar a causa, em razão da necessidade de produção de prova pericial complexa.

Pois bem.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública restringe-se às ações de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios com
valor inferior
a 60 (sessenta) salários-mínimos, excluídas as matérias descritas no art. 2º, §1º, I a III, da Lei nº 12.153/2009.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que a necessidade de produção de prova pericial complexa
não
afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

1. O art. 2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2.
A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública
. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010.

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 753.444/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2015, DJe de 18/11/2015.)

No mesmo sentido, esta e. Primeira Câmara Cível, inclusive em caso envolvendo perícia médica:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência instaurado entre a 1ª Vara de Alegre e a 2ª Vara de Alegre para definir o juízo competente para processar e julgar ação de indenização por danos morais ajuizada por Maria Carvalho Leal e outros em face do Hospital Infantil Francisco de Assis e do Estado do Espírito Santo. O Juízo da 1ª Vara declinou da competência por entender que a causa, cujo valor é de R$ 60.000,00, deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública. Já o Juízo da 2ª Vara, ao suscitar o conflito, sustentou a necessidade de perícia complexa, o que, em sua ótica, tornaria incompatível a tramitação da demanda no rito simplificado dos Juizados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a necessidade de produção de prova pericial complexa afasta a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando o valor da causa não ultrapassa 60 salários-mínimos e a matéria não está entre aquelas excluídas pelo § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A Lei nº 12.153/2009 estabelece que os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta para processar e julgar causas de interesse dos entes federativos cujo valor não ultrapasse 60 salários-mínimos, nos foros onde estejam instalados (art. 2º, caput e § 4º)
. 4.
A referida lei não impõe restrições à competência dos Juizados em razão da complexidade da matéria ou da necessidade de perícia, excetuadas apenas as hipóteses expressamente previstas no § 1º do art. 2º.
5. O art. 10 da Lei nº 12.153/2009 expressamente admite a realização de prova técnica nos Juizados, prevendo que o juiz poderá nomear pessoa habilitada para apresentar laudo até cinco dias antes da audiência. 6.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a complexidade da prova pericial não afasta, por si só, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que o valor da causa se mantenha dentro do limite legal e a matéria não se enquadre nas exceções legais (REsp 2.137.035/RN; AgRg no AREsp 753.444/RJ; AgInt no REsp 1.833.876/MG; AgInt no AREsp 572.051/RS).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara de Alegre. Tese de julgamento: 1. A necessidade de produção de prova pericial complexa não afasta a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando o valor da causa não excede 60 salários-mínimos e a matéria não está entre as hipóteses previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009. 2. A Lei nº 12.153/2009 admite expressamente a produção de prova técnica no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo suficiente para tanto o procedimento previsto no art. 10.

(TJES – Conflito de Competência Cível nº 5009172-08.2025.8.08.0000; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Puppim; 23.10.2025).

ACÓRDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0008152-09.2021.8.08 .0000 SUSCITANTE: MM. JUIZ DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA SUSCITADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS - COMPLEXIDADE DA MATÉRIA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL IRRELEVÂNCIA - RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA. 1 . A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública restringe-se às ações de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios com valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, excluídas as matérias descritas no art. 2º, § 1º, I a III, da Lei nº 12.153/2009. 2 .
A complexidade da causa e a necessidade de produção de prova pericial não afastam a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes do STJ e do TJES
.
3. Constatado que o valor atribuído à causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos e que o objeto da ação não se insere entre as matérias excluídas da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública pelo art . 2º, § 1º, I a III, da Lei nº 12.153/2009, resta a afastada a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha para processar e julgar a demanda. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do 3º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha para processar e julgar a ação ordinária nº 0007491-56 .2020.8.08.0035 . Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compões a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER DO CONFLITO E DECLARAR A COMPETÊNCIA DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES,03 de maio 2022. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES - CC: 00081520920218080000, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2022)

Assim, ainda que exista necessidade de produção de prova pericial, conforme alegou o juízo Suscitado, este fato, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista que o valor da causa é inferir a 60 (sessenta) salários-mínimos.

De todo modo, a perícia que se alega ser necessária não revela grau de complexidade que inviabilize a sua tramitação pelo rito dos Juizados Especiais ou que comprometa o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes.

Como narrado, trata-se de demanda que visa precipuamente ao reconhecimento do dever dos entes municipal e estadual em fornecer o serviço “home care” para continuidade dos cuidados de portadora de leucemia linfoblástica aguda após a desospitalização.

Nesse caso, eventual perícia teria tão somente o objetivo de aferir a condição e necessidade médica da Requerente, o que, como se sabe pela prática processual, costuma ser satisfeito com a apresentação, pela própria parte, de laudos e requisições médicas.

Portanto, por qualquer ângulo que se analise, não se afasta no caso a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento do processo de origem, que possui valor da causa inferior 60 (sessenta) salários mínimos, e não trata de matéria excluída pelo art. 2º, § 1º, I a III, da Lei nº 12.153/2009.

Ressalto, por fim, que também não afasta a competência dos Juizados o fato de a Requerente ser curatelada, conforme já decidido por este e. TJES:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PARTE AUTORA INCAPAZ. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA EM DETRIMENTO DA VARA DE FAMÍLIA. DEFINIÇÃO PELA CAUSA DE PEDIR E PELO PEDIDO. MATÉRIA DE NATUREZA FAZENDÁRIA. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA DE FAMÍLIA em face do JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por pessoa incapaz, representada por curadora, contra o MUNICÍPIO DE GUARAPARI e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando a realização de tratamento odontológico com sedação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar ação que visa ao fornecimento de tratamento de saúde por entes públicos, proposta por parte incapaz, cuja curatela se estabeleceu previamente na Vara de Família. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência para o julgamento de uma demanda define-se pela natureza da causa de pedir e do pedido, e não pela condição pessoal das partes envolvidas. A pretensão de obter tratamento de saúde (obrigação de fazer) em face do Estado e do Município evidencia a natureza de Direito Administrativo da lide, o que atrai a competência da Vara da Fazenda Pública, conforme a alínea “b” do inciso III do art. 63 da Lei Complementar Estadual nº 234/02. O valor da causa, inferior a sessenta salários mínimos, direciona a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 3º da Lei nº 10.259/01. A prévia constituição de curatela na Vara de Família regula a representação legal do incapaz, mas não estabelece prevenção ou conexão para atrair a competência de futuras demandas propostas pelo curatelado, especialmente quando a matéria não se relaciona ao Direito de Família. A competência das Varas de Família, delineada nos artigos 61 e 62 da LCE nº 234/02, não abrange a análise de obrigação de fazer em matéria de saúde pública. Conforme tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o incapaz, devidamente representado ou assistido, pode integrar o polo ativo de processos perante o Juizado Especial da Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo de Direito de Guarapari - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública. Tese de julgamento: A competência cível é determinada, em regra, pela natureza da causa de pedir e do pedido, e não pela condição de incapaz da parte autora. Compete ao Juízo da Fazenda Pública processar e julgar as ações em que se pleiteia o fornecimento de prestações de saúde por entes públicos, por se tratar de matéria de Direito Administrativo. A fixação de curatela em Vara de Família não firma a competência da referida vara para julgar todas as ações futuras do curatelado, quando a relação jurídica discutida for de natureza diversa.
O incapaz, desde que devidamente representado, possui capacidade para ser parte no polo ativo de ações que tramitam nos Juizados Especiais da Fazenda Pública
. Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual nº 234/02 (art. 61; art. 62, inciso I, alínea “g”; art. 63, inciso III, alínea “b”). Lei nº 10.259/01 (art. 3º). Código de Processo Civil de 2015 (art. 955). Jurisprudência relevante citada: TJES, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 100160030217, Relatora Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Tribunal Pleno, j. 15/09/2016.

(TJES – Apelação Cível nº 5007528-30.2025.8.08.0000; 2ª Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Data: 31.10.2025)

Em face do exposto, CONHEÇO do conflito de competência para DECLARAR a competência do 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO MATEUS.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.